Tribunal: TJMT
Processo: 1009525-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO N. 1009525-66.2024.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ÁGUAS CUIABÁ S.A
RECORRIDA: EFIGÊNIA BATISTA FERREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Águas Cuiabá S.A em desfavor de sentença de parcial procedência que declarou a ilegalidade da cobrança multiplicada pelo número de economias e: a) determinou a regularização das faturas para que o cálculo incida sobre uma unidade consumidora desde fevereiro de 2014; b) determinou a restituição em dobro dos valores cobrados a maior, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; c) declarou a prescrição da pretensão relativamente às faturas anteriores a fevereiro/2014, com fulcro no art. 205 do CC e art. 487, II, do CPC; d) julgou improcedente o pedido de dano moral.
2. O objetivo do recurso é esclarecer se o valor do dano material deve ser arbitrado no patamar de R$ R$ 2.000,21 (dois mil reais e vinte e um centavos).
3. Em que pese os argumentos apresentados pela recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos repetitivos, já firmou tese (Tema 414) nos seguintes termos: “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”.
4. No que se refere ao valor do dano material, em momento algum a sentença declarou que o valor da condenação seria o requerido pela parte reclamante, tanto o é que declarou a prescrição de valores anteriores a fevereiro de 2014. Deste modo, a aferição da quantia a pagar depende de cálculos aritméticos, cuja discussão pertence à fase de cumprimento de sentença. Quanto ao período do cálculo, objeto de cognição deste juízo, está correto quando admitiu o recálculo a partir de fevereiro de 2014.
5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009525-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EFIGENIA BATISTA FERREIRA - CPF: 208.503.871-91 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024